Tribunal: TJSP
Processo: 1005326-61.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Os embargos de declaração oferecidos não podem ser conhecidos, por não atenderem pressuposto de admissibilidade do recurso, uma vez que se limitam a insistir genericamente em alegações e pedidos apresentados na apelação, sem indicação da existência, de forma precisa e concreta, de erro, obscuridade, contradição ou omisso do julgado, passível de correção por meio do recurso de embargos

Ementa:
RECURSO – Os embargos de declaração oferecidos não podem ser conhecidos, por não atenderem pressuposto de admissibilidade do recurso, uma vez que se limitam a insistir genericamente em alegações e pedidos apresentados na apelação, sem indicação da existência, de forma precisa e concreta, de erro, obscuridade, contradição ou omisso do julgado, passível de correção por meio do recurso de embargos de declaração (CPC/2015, art. 1.022, com correspondência no art. 535, II, do CPC/1973).
Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005326-61.2020.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MARIA APARECIDA GUEDES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos Embargos de Declaração.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
2
VOTO no 36986
Embargos de Declaração no 1005326-61.2020.8.26.0344/50000
Comarca: Marília - 2a Vara Cível
Embargante: Maria Aparecida Guedes Cavalcante (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Pan S/A
RECURSO
Os embargos de declaração oferecidos não
podem ser conhecidos, por não atenderem pressuposto de
admissibilidade do recurso, uma vez que se limitam a
insistir genericamente em alegações e pedidos apresentados
na apelação, sem indicação da existência, de forma precisa e
concreta, de erro, obscuridade, contradição ou omisso do
julgado, passível de correção por meio do recurso de
embargos de declaração (CPC/2015, art. 1.022, com
correspondência no art. 535, II, do CPC/1973).
Embargos de declaração não conhecidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 202/223, ingressou a parte
autora com embargos de declaração (fls. 13/24 instruída com os documentos de fls.
25/36), insistindo nas alegações e pedidos apresentados, sustentando que “a r.
sentença recorrida merece reparo pois apresentou entendimento diverso do que vem
sendo decidido na jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivos da
máxima corte, conforme passaremos a demonstrar” (fls. 22), terminando com pedido
com o seguinte teor: “1. Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente
recurso e o consequente provimento. Termos em que, Pede e espera deferimento.”
(fls. 24).
É o relatório.
Os embargos de declaração oferecidos não podem ser
conhecidos, por não atenderem pressuposto de admissibilidade do recurso, uma vez
que se limitam a insistir genericamente em alegações e pedidos apresentados na
apelação, sem indicação da existência, de forma precisa e concreta, de erro,
obscuridade, contradição ou omisso do julgado, passível de correção por meio do
recurso de embargos de declaração (CPC/2015, art. 1.022, com correspondência no
art. 535, II, do CPC/1973).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005326-61.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
3
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: (a)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO
DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA. 1.
Aplica-se do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. Inexistente referência aos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, em completa desobediência ao disposto no art. 1.022 do NCPC,
justifica-se o não conhecimento dos embargos de declaração. 3. Os aclaratórios
não podem ser usados para debater matéria que não foi objeto de tempestiva
provocação. 4. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração, manifestamente
protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026, § 3o, do NCPC, majorando-se a
multa a 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. É firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível pedido de reconsideração
contra decisão proferida por órgão colegiado, em virtude da ausência de previsão
legal e regimental. Precedentes. 6. Embargos de declaração e pedido de
reconsideração não conhecidos, com majoração de multa” (STJ-3a Turma, EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp 1403714/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10/02/2020, DJe
12/02/2020, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração
apresentam-se como recurso de natureza integrativa e de abordagem restrita,
destinando-se tão-somente a sanar eventual omissão ou desfazer obscuridades
ou contradições internas do julgado, sendo vedada a rediscussão da causa. 2.
Deixando a parte de apontar quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC,
limitando-se a reproduzir argumentos já analisados anteriormente pelo
Tribunal, impõe-se o não conhecimento dos embargos. 3. Embargos de declaração
não conhecidos” (STJ-1a Seção, EDcl nos EDcl nos EREsp 555.323/MG, rel. Min.
Castro Meira, j. 10/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 199, o destaque não consta do
original).
Ante o exposto, os embargos de declaração não são
conhecidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator